Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700760-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SUYANE FRANCA ALVES AUTORIDADE: JUIZ VARA EXECUÇOES PENAIS BRASILIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SUYANE FRANCA ALVES, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consistente na determinação de expedição de mandado de prisão da paciente. Alega o advogado impetrante, em síntese, que a paciente nunca esteve foragida, sempre colaborou com a instrução criminal, bem como, que já ficou segregada cautelarmente por quase 6 meses, quando da sua prisão em flagrante. Afirma que a paciente possui endereço fixo; está trabalhando licitamente; sustenta, de forma exclusiva, seus dois filhos menores de 12 anos de idade; e que o crime foi realizado sem grave violência ou grave ameaça a pessoa. Assevera que, mesmo que se considere o quadro de pandemia que se apresenta, a paciente se enquadra nas hipóteses prioritárias previstas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Aduz que a decisão está em desacordo com ato do Conselho Nacional de Justiça que recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Defende ser cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 317 e 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal. Argumenta estarem presentes os requisitos a ensejarem o deferimento liminar da ordem. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória da paciente e/ou colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, dispostas no artigo 319 do CPP, bem como para que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que, a despeito de a Defesa ter, na petição protocolada no dia 20/04/2023, afirmado que a paciente tem direito à prisão domiciliar (mov. 11.5), o d. Juízo da VEP ainda não se pronunciou acerca da questão. Logo, resta ao impetrante aguardar a decisão do magistrado para, então, em caso de indeferimento dos pedidos, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do recurso cabível. Com efeito, ausente manifestação do juízo a quo, inviável a análise da matéria por este Segundo Grau e Jurisdição, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora